Tribunal: TJDFT
Processo: 0000724-14.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000724-14.2019.8.07.0019 RECORRENTE: DENISSON DOS SANTOS SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEÇA, VIAS DE FATO E DESACATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ACRÉSCIMO DE 1/8 A INCIDIR NO INTERVALO DA PENA PREVISTA EM ABSTRATO. SEGUNDA FASE. 1/6 SOBRE A PENA-BASE. 1. Nos processos de violência doméstica, a palavra da vítima deve ter mais peso, tendo em vista a clandestinidade da conduta e a situação de fragilidade da vítima. 2. As provas coligidas aos autos, tanto na fase pré-processual, quanto sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, demonstram, com segurança, a autoria e materialidade. 3. Na primeira fase de dosimetria da pena, aplica-se o aumento de 1/8 para cada circunstância judicial considerada negativamente, a incidir sobre o intervalo verificado entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato. 4. Na segunda fase da dosimetria, a exasperação da reprimenda deve ocorrer à razão de 1/6 sobre o valor encontrado para a pena-base. 5. Apelação conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 619 do Código de Processo Penal, apontando deficiência na prestação jurisdicional, ao argumento de que a tese relativa à legítima defesa não foi analisada. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 619 do CPP, pois, consoante iterativos julgados do STJ, “Não há se falar em ofensa aos arts. 619 e 620 do CPP, uma vez que a suposta omissão apontada pelos recorrentes em seus embargos de declaração foi devidamente refutada pelo Tribunal de origem, não se verificando, dessarte, a alegada negativa de prestação jurisdicional.” (AgRg no AREsp 1664921/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 20/8/2021). Outrossim, “Não há ofensa ao art. 619 do CPP, pois o Tribunal de origem se pronunciou sobre todos os aspectos relevantes para a definição da causa. Ressalte-se que o julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que resolva a situação que lhe é apresentada sem se omitir sobre os fatores capazes de influir no resultado do julgamento.” (AgRg no AREsp 1354005/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 14/5/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009